Tribunal: TJSP
Processo: 1000954-94.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Aquisição da carteira de beneficiários da ré pela ora embargante. Requerimento de ingresso no polo passivo da ação. Autora, ora embargada, que não se manifestou em relação ao pedido. Deferimento de ingresso nos autos apenas como assistente litisconsorcial da ré. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.